Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724422-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA CESAR DOLES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Reporto-me à petição interposta pela executada agravada em ID 60755703, objeto de manifestação da exequente agravante em IDs 60835634 e 60860671. Com efeito, conforme explicitado pelo d. Juízo de origem, o valor adimplido no cumprimento de sentença no 0728049-35.2023.8.07.0001 não compreende os honorários advocatícios de sucumbência pleiteados no cumprimento de sentença no 0717608-58.2024.8.07.0001, cuja decisão agravada se extraiu o presente recurso. Trata-se de processos diversos tramitando na d. vara de origem. Portanto, não há que se falar em perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento em epígrafe. Diante da celeuma instaurada, retifique-se a autuação para fazer constar como processo de origem o de no 0717608-58.2024.8.07.0001. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 01 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator